Tribunal: TJDFT
Processo: 0729000-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729000-92.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO IANKE PROENCA APELADO: UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA D E S P A C H O De acordo com o art. 77, inciso V, do CPC, é dever da parte manter o seu endereço atualizado nos autos. No caso, determinou-se a intimação da ré/apelada para regularizar sua representação processual (ID 75689189). A intimação da ré foi inviabilizada por falta de atualização do seu endereço nos autos (ID 76137812). Considerando que o recurso de apelação já foi julgado, nos termos do v. acórdão de ID 74100589, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos à instância de origem. Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora